Tribunal: TJDFT
Processo: 0742059-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742059-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ADENILDO ALCANTARA SANTOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL E AVISO DO DIREITO AO SILÊNCIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTASOCIAL. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. 1. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Demonstrada a existência de fundada suspeita de cometimento de ilícito pelo abordado, resta justificada a busca pessoal. 1.1. O Aviso de Miranda consiste na obrigação de informar o acusado de seu direito de permanecer em silêncio, garantido a não autoincriminação. Independentemente de o aviso ter sido dado ou não durante a abordagem policial, não há ilegalidade quando o direito é formalmente exercido perante a autoridade policial e não é demonstrada a existência de qualquer prejuízo à defesa. 1.2. Preliminar de nulidade das provas produzidas durante a fase inquisitorial rejeitada. 2. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei no 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 2.1. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 2.2. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço. 3. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, está justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidencia a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada. 4. Tratando-se de acusado portador de circunstâncias judiciais negativas e de reincidência, e sendo a pena aplicada superior a oito anos, impõe-se a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento depena, à luz do art. 33, § 2o, alínea “a” e § 3o do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput, 240, §2o, 244 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando serem ilícitas as provas obtidas por meio da busca pessoal, porquanto ausente justa causa para a abordagem; b) artigo 28 da Lei no 11.343/2006, asseverando ser cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para uso pessoal, ao argumento de que inexistiria, in casu, prova da traficância; c) artigos 59 do Código Penal e 564, inciso V, do Código de Processo Penal, afirmando ser indevida a valoração negativa da conduta social, uma vez que não teria havido fundamentação idônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 157, caput, 240, §2o, 244 e 564, incisos IV e V, todos do Código de Processo Penal, 28 da Lei no 11.343/2006 e 59 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em análise, a busca pessoal foi feita de forma regular, em observância às normas legais e constitucionais, notadamente por ter havido fundada suspeita. Os policiais responsáveis pelo flagrante observaram que um veículo trafegava em baixa velocidade – ou seja, de forma incomum – e, ao acionarem a sirene da viatura, o motorista empreendeu fuga. Diante da situação aventada, não há falar em abordagem pessoal sem fundado motivo, não havendo como negar a presença de justa causa a viabilizar a abordagem, notadamente à vista da evasão do acusado (ID 66037320 - Pág. 4). No caso, após busca pessoal e veicular, foi encontrada com o acusado a quantidade de 104,62g de cocaína, acondicionada em duas embalagens plásticas, sendo o modo de acondicionamento e a considerável quantidade de droga incompatíveis com a posse para mero uso (ID 66037320 - Pág. 8). Por todo o exposto, conquanto a defesa almeje a desclassificação da conduta atribuída ao réu para aquela prevista no art. 28 da LAD, a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as condições em que se desenvolveu a ação, evidenciam que a droga não se destinava ao mero consumo pessoal, o que impede o acolhimento do pleito (ID 66037320 - Pág. 9). (...) quando o acusado se encontra em cumprimento de pena e comete novo crime (como é o caso), a jurisprudência é assente quanto à possibilidade de valorar negativamente a sua conduta social, pois fica evidenciada a falta de esforço para adequar sua conduta ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada (ID 66037320 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024